Tribunal: TJSP
Processo: 2118073-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Decreto de indisponibilidade de imóvel dito bem de família – Admissibilidade – Ausência de prova nos autos de que o bem é utilizado para a sobrevivência do agravante e de sua família – Posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Decreto de indisponibilidade de imóvel dito bem de família – Admissibilidade – Ausência de prova nos autos de que o bem é utilizado para a sobrevivência do agravante e de sua família – Posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família – Agravo de instrumento não provido.